Tribunal: TJDFT
Processo: 0708796-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708796-93.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HENRIQUE DO NASCIMENTO MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. VISITAÇÃO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE VISITA POR IRMÃ MENOR DE IDADE. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Execução Penal interposto pela Defesa contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para que a irmã do agravante, adolescente de quinze anos de idade, pudesse visitá-lo no estabelecimento prisional. A defesa sustenta que o indeferimento viola o direito constitucional da menor à convivência familiar e prejudica a ressocialização do agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa de autorização para visitação de irmã menor de idade ao irmão preso viola o direito do reeducando à assistência familiar e o direito da criança à convivência familiar, frente à necessidade de proteção integral da menor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O direito do preso à visitação não é absoluto e pode ser restringido ou suspenso mediante decisão motivada do Juízo da Execução Penal, conforme o artigo 42, parágrafo único, da Lei de Execução Penal. 4. A Portaria no 8/2016, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a rigor, permite a visita de menores de idade exclusivamente aos pais ou padrastos/madrastas, não incluindo irmãos no rol de visitantes autorizados. 5. A entrada de crianças e adolescentes em ambiente prisional deve ser medida de absoluta excepcionalidade, considerando os potenciais impactos negativos ao seu desenvolvimento físico e psicológico. 6. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no artigo 227, da Constituição Federal, e nos artigos 3o, 17 e 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalece sobre o direito do preso de receber visitas. 7. A negativa de visitação não compromete o direito do agravante à ressocialização, uma vez que ele pode continuar recebendo visitas de outros familiares. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O direito do preso à visitação pode ser restringido ou suspenso pelo Juízo da Execução Penal, desde que de forma motivada e proporcional. 2. A entrada de crianças ou adolescentes em ambiente prisional deve ser excepcional e atender ao princípio do melhor interesse da menor, conforme previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, artigo 227; LEP, artigos 41, X, e 42, parágrafo único; ECA, artigo 3o, 17 e 18. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1896846, 07213491220248070000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 18/07/2024; TJDFT, Acórdão 1272151, 07023314420208070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 06/08/2020; TJDFT, Acórdão 1211217, 0716419-24.2019.8.07.0000, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 17/10/2019. O recorrente alega violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984, defendendo que a manutenção do acórdão vergastado afronta seu direito à visitação, porquanto impede que sua irmã, adolescente de 16 (dezesseis) anos, o visite no estabelecimento prisional na companhia de seus responsáveis legais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/1984. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Especificamente sobre a mera restrição de que a visita seja realizada nas dependências do parlatório, o direito de visitação não é absoluto, de modo que a forma de seu exercício pode e deve ser regulamentada pela administração penitenciária e pelo Juízo das execuções. Precedentes do STF e deste Tribunal” (AREsp n. 2.886.653, Ministro Ribeiro Dantas, DJEN de 09/06/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002